Tribunal: TJES
Processo: 5000464-18.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000464-18.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: CAMILA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000464-18.2022.8.08.0050

RECTE.: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECDO.: CAMILA OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
RICARDO GARSCHAGEN ASSAD

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. NÃO ENTREGA DO BEM. PARALISAÇÃO DA FÁBRICA PELA PANDEMIA DA COVID. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO PRAZO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Camila Oliveira da Silva Rodrigues em face da Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda e Moto Vix Vitória Ltda, aduzindo a requerente que foi contemplada em maio/2021, após oferta de lance, contudo, não houve a entrega do bem no prazo contratualmente estabelecido. Busca, assim, sejam as requeridas compelidas a realizar a entrega da motocicleta HONDA/Biz 125, bem como restituição do valor pago a maior pelo bem, além do frete e danos morais. Em defesa anexada ao ID 4638764 a requerida Administradora de Consórcio Honda alegou preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustentou que a montadora HONDA sofreu sucessivas paralisações em decorrência da pandemia da Covid 19, o que impactou diretamente na entrega dos veículos aos consumidores. A demandada ofertou RI com pedido de efeito suspensivo no ID 4638921, sendo contrarrazoado pela autora no ID 4638926.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou procedente em parte pedido da parte autora, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo procedente o pedido autoral, em parte, para condenar as requeridas, solidariamente, a: a) restituírem à autora o valor de R$ 2.245,16 (dois mil duzentos e quarenta e cinco reais e dezesseis centavos), referente à diferença entre o valor do crédito e da motocicleta adquirida, com correção monetária a partir do desembolso (26/04/2022) e juros de mora a partir da citação; b) pagarem à demandante indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Julgo improcedente o pedido de restituição do valor do frete. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, da Lei nº 9.099/95). 26. Declaro extinto o feito com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Descabe a análise da gratuidade de justiça, eis que o autor não recorrera do julgado, não havendo como ser condenado nos ônus sucumbenciais, face ao regramento previsto no art. 55 da lei n. 9.099/95.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a responsabilidade no Código de Defesa do Consumidor é objetiva, independente de culpa, além de solidária em relação à cadeia de fornecimento do serviço. Importante ressaltar que, no caso, o próprio nome do consórcio faz menção a requerida, apesar de serem pessoas jurídicas diversas, demonstrando a simbiose econômica entre a montadora e a empresa de consórcio. No mais, observo que a r. sentença foi brilhante. Ficou esclarecido nos autos que a autora foi contemplada em Maio/2021 por meio de lance, quando então deveria receber, em 90 dias, uma motocicleta HONDA/Biz 125. Ocorre que, alegando a impossibilidade de cumprimento da obrigação pela paralisação das montadoras em virtude da pandemia da Covid 19, verifica-se que a entrega ocorreu apenas em 26/04/2022 (ID 4638889). Conforme foi bastante esclarecido pelo magistrado de piso, a pandemia não pode ser utilizada como subterfúgio para o descumprimento contratual, até porque, o retorno gradual das atividades ocorreu ainda no ano de 2020. Ainda mais que, mesmo com a referida dificuldade no fornecimento, em nenhum momento suspendera o contrato de consórcio, ou seja, continuou recebendo valores mesmo com a suposta impossilidade de cumprir com a sua contrapartida contratual, violando a boa-fé objetiva que se espera de todos os contratantes. Lembro, ainda, que a recorrente não pode se eximir de sua responsabilidade, pois é considerada fornecedora de serviços e responde solidariamente com a concessionária autorizada pela entrega do bem. Assim, concluo que o pagamento da diferença da motocicleta não pode ser imputado à autora, vez que se a mesma tivesse sido entregue no prazo nada seria devido. Por fim, no que se refere aos danos morais, embora não me filie à tese do desvio produtivo como causa para indenização, entendo que houve sua caracterização no caso concreto pela flagrante falta de cooperação por parte da recorrente, que atuou com descaso perante o consumidor ao lhe causar prejuízo (atrasar demasiadamente a entrega do bem contemplado). Trata-se de questão simples que atingiu elevado grau de complicação em razão da postura inconstante da recorrente na solução adequada do problema, de forma que se extrapola o mero aborrecimento. Já em relação ao quantum, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é justo e adequado com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)